Tribunal: TJES
Processo: 5008397-05.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008397-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA ROSA COSTA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008397-05.2022.8.08.0030

RECORRENTE.: KAMILA ROSA COSTA

RECDO.: PICPAY SERVIÇOS S.A

REALTOR: JUÍZA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO CONTESTADAS PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer, ao argumento de que possui cartão de crédito da requerida, momento em que teve o cartão furtado dentro de sua casa, onde foram realizadas compras, não reconhecidas pela parte autora, sendo certo que, pelo não pagamento, a parte requerida parcelou a dívida, sem concordância da parte autora, negativando o nome da parte autora.

Em contestação (ID. 4318838), a Requerida arguiu preliminar e, no mérito, sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, culpa exclusiva da parte Autora, bem como sustentou ausência do dever de indenizar em razão da inexistência de falha na prestação de serviço, por fim, aduz a inocorrência de danos morais e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença ID.
4318841
, em que o juízo
a quo
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4318857) sustentando que não houve culpa exclusiva dela, uma vez que não deixou a senha do cartão furtado junto a ele, ocorre que o cartão possui tecnologia “
contactless’’,
ou seja, é “de aproximação’’ não necessitando, portanto, da senha para realizar compras, razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID.
4318862)
requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Após análise detida dos autos, em especial das provas colacionadas, entendo ser o caso de manutenção da sentença objurgada.

Observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme explicitado nos autos, no presente caso, narra a autora que teve sua residência furtada, sendo o cartão de crédito que possui junto a Requerida, um dos objetos furtados. Explicita ainda a Recorrente, segundo B.U (ID. 4318805 e 4318806), que o furto ocorreu entre 7h00 e 7h40, tendo as compras realizadas em seu cartão ocorrido das 8h01 às 8h27, ou seja, logo após o evento, momento no qual a Recorrente já não se encontrava mais em posse do referido cartão.

Sendo incontroverso a ocorrência do furto, o ponto controvertido da demanda é a responsabilidade da Recorrida ante as compras realizadas no cartão da Recorrente após a ocorrência do furto, quando o cartão já não estava mais sob sua posse.

Esclareço que aqui não se discute a responsabilidade do Recorrido pela fraude de terceiros ao realizar despesas indevidas, mas sim, a adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão.

Neste sentido, coaduno com o juízo de primeiro grau no que tange a ausência de responsabilidade da parte Recorrida perante o caso em tela.

Isto porque, não restou evidenciado a falha na prestação do serviço por parte do Recorrido, tratando-se de culpa exclusiva da consumidora, ora Recorrente, vez que não adotou nenhuma providência imediata para evitar a ação de terceiros.

Ao contrário do fundamentado pelo nobre julgador de primeiro grau, a parte Recorrente não concorreu diretamente para a ocorrência das compras efetuadas em seu cartão de crédito, uma vez que não deixou a senha do cartão junto a ele, tendo ficado comprovado que o referido cartão de crédito possui a função de pagamento por “aproximação”, tendo o próprio Recorrido afirmado em sede de contestação (ID.4318839) a existência de tal tecnologia no cartão da Recorrente, sendo este, portanto, ponto incontroverso na demanda.

No entanto, em que pese não ter deixado a senha junto ao cartão, a parte Recorrente também não tomou providências em tempo hábil para evitar a ocorrência das compras fraudulentas em seu cartão, inclusive porque, é de conhecimento desta Turma que o titular do cartão pode retirar a função de compra por aproximação.

Neste sentido, cumpre destacar os seguintes julgados, a saber:

51106928 - RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE GUARDA E SIGILO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
01. Dos fatos. Trata-se de ação pela qual a parte autora, ora recorrente, alegou que é titular de um cartão de crédito com modalidade de pagamento por aproximação, a qual dispensa o uso de senha pessoal, administrado pela requerida realize credito, financiamento e investimento s/a, vindo a perdê-lo em fevereiro/2022, constatando o lançamento de compras indevidas na fatura do mês de março/2022, quando então promoveu à comunicação de perda do plástico e as contestou, pleito este que fora recusado pela demandada, que insiste na cobrança. Ao final, requereu, a desconstituição dos débitos correspondentes, além de indenização por danos morais. 02. Sentença: Julgou improcedentes os pedidos com fundamento no
art. 487, I do CPC
. 03. Do recurso: Interposto pela parte demandante, pelo qual requer a reforma da sentença que julgou improcedente a ação. 04. Da admissibilidade: O recurso atende aos seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, interposto no prazo legal, por parte legítima e sucumbente. 05. Da falha na prestação de serviço: Compulsando os autos, em que pese o recorrente demonstrar os lançamentos impugnados na fatura do cartão de crédito com competência referente aos meses de 03/20222 e 04/2022 (id’s. 70797403, 70797388 e 70797386), percebe-se que não houve comunicação em tempo hábil para a operadora do plástico tomar conhecimento do extravio, conforme destacado na sentença (id. 21421873): por outro lado, além de reconhecer ter extraviado o cartão (ev. 70797377), nenhuma providência imediata foi tomada pelo requerente para evitar a ação de terceiros, tendo confessadamente comunicado este fato à requerida somente no mês de março/2022. Convém destacar que no caso concreto, em se tratando de cartão com função de pagamento por aproximação, mostra-se ainda mais acentuado o dever de guarda, ou mesmo sua desativação por parte do usuário, o que é possível fazer por meio do aplicativo padrão (
art. 5º
da Lei dos juizados especiais). 06. Ora, a demora na comunicação afasta a pretensa falha na prestação dos serviços, bem como a responsabilidade objetiva da empresa, em razão do dever de zelo do usuário do cartão de crédito pela sua guarda e conservação. Portanto, é legítima a cobrança de dívida referente a cartão de crédito extraviado, se houve notificação tardia à administradora do cartão acerca do fato. 07. Nesse sentido, a jurisprudência assenta o seguinte: Ementa: Inscrição indevida- roubo. Furto. Extravio. Cartão bancário. Terceiro- comunicação tardia. Dano moral. Responsabilidade da instituição financeira. Ausência. Não é exigido o preparo recursal quando o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Preliminar de deserção rejeitada. Comprovando-se que a dívida apontada nos cadastros de proteção ao crédito foi efetuada por terceiros, em razão de furto, roubo ou extravio de cartão magnético, deve-se concluir pela irregularidade do registro em nome do autor, com a consequente declaração da inexistência do débito em relação a ele. Não pode a instituição financeira ser responsabilizada pelos danos morais advindos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, quando ausente comunicação, a tempo e modo devidos, do roubo, furto ou extravio de cartão bancário. (TJMG. Apelação cível 1.0433.15.014959-2/001, relator(a): Des. (a) tiago pinto, 15ª Câmara Cível, julgamento em 09/11/2017, publicação da Súmula em 21/11/2017) (grifei). 08. Nas operações bancárias realizadas por meio de utilização de cartão e senha pessoais, presume-se que o correntista foi o beneficiário do numerário retirado ou do crédito utilizado, não havendo provas nos autos de que o valor foi tomado por terceiros. Por mais que se invoque a aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias), não há como, no caso, se imputar qualquer responsabilidade pelos fatos narrados ao Banco do Brasil s/a, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do
artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
, aliado à falta de cuidado imputável exclusivamente ao consumidor. A improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 09. Da conclusão: Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 10. Custas: Sem custas processuais (justiça gratuita). Ônus sucumbenciais: Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Observância do código de processo civil brasileiro, art. 98, § 3º. 11. Súmula de julgamento que serve de acórdão, na inteligência do
art. 46, segunda parte
, da
Lei nº 9.099/95
.
(JECMA; RInom 0800492-04.2022.8.10.0011; 2799/2023-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Mário Prazeres Neto; DJNMA 03/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS NA MODALIDADE CONTACTLESS. Operações cujos valores eram inferiores a R$ 200,00 cada. Desnecessidade de digitação da senha.
Autor que tinha ciência quanto a funcionalidade do cartão referente à compras por aproximação. Comunicação ao banco somente após a efetivação das compras. Culpa exclusiva do consumidor evidenciada.
Rompimento do nexo de causalidade. Aplicação do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de falha na prestação de serviço do réu. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInomCv 0021980-84.2021.8.16.0021; Cascavel; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023) - GRIFO NOSSO

Desta forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)